Tribunal: TJDFT
Processo: 0741251-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741251-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO CORREIA, TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., MARIA DO CARMO CORREIA D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos à origem para análise do Cumprimento do julgado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator